Tribunal: TJMT
Processo: 0001182-31.2015.8.11.0093
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001182-31.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), FABIANA ALVES DE LIMA - CPF: 014.953.261-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES –
RECURSO DESPROVIDO
.

As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).

De acordo com o entendimento consolidado no REsp 1.604.412/SC (Tema 876/STJ), transcorrido o prazo de um ano da suspensão judicial sem a prática de ato processual útil pelo exequente, inicia-se automaticamente o lapso prescricional, que, no caso, é trienal (Art. 206, §3, VIII).

Atos inócuos e esparsos, como pedidos de vista, juntada de substabelecimento ou manifestações sem consequência processual relevante, são insuficientes para interromper ou suspender validamente o curso da prescrição.

Restando evidenciado nos autos que houve o decurso integral do prazo prescricional sem que a exequente promovesse diligência eficaz para o prosseguimento do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001182-31.2015.8.11.0093

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

APELADA: FABIANA ALVES DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT,
Dr. Humberto Resende Costa
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0001182-31.2015.8.11.0093, ajuizada em face de
FABIANA ALVES DE LIMA
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, registra que
“Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela Apelante em face da Apelada, objetivando o recebimento dos valores inadimplidos relativos à Cédula de Crédito Bancário nº B30431843-2”
(sic).

Aduz que
“a nova redação do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, não pode ser aplicada retroativamente aos atos processuais praticados sob a égide da legislação anterior. Trata-se de aplicação do princípio tempus regit actum, consagrado no art. 6º da LINDB e no art. 14 do CPC”
(sic).

Salienta que
“Aplicando-se tal princípio ao caso em tela, a redação atual do artigo 921 do Código de Processo Civil, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, não pode retroagir para regular a primeira tentativa infrutífera de localização da executada, ocorrida em momento anterior à vigência da referida lei. Em virtude da irretroatividade da Lei nº 14.195/2021, essa primeira diligência negativa, realizada sob a égide da lei anterior, não pode servir como termo inicial para a contagem da prescrição intercorrente, pois a lei nova não tem o condão de criar um marco inicial que não existia sob a legislação precedente”
(sic).

Ressalta que
“Sob a égide do CPC/2015 e da interpretação jurisprudencial consolidada, o termo inicial da prescrição intercorrente pressupunha a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, contada a partir do fim do prazo de suspensão do processo determinado judicialmente ou, na ausência deste, após o transcurso de 1 ano da ausência de localização de bens penhoráveis. Nesta esteira, a jurisprudência é firme no sentido de que a decretação judicial de suspensão era requisito essencial para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente. No presente caso, verifica-se que antes da vigência da Lei n.º 14.195/2021, a Exequente diligenciou na busca de bens da executada, não havendo qualquer período de inércia que ensejasse a suspensão do processo nos moldes da legislação anterior. Consequentemente, como não houve inércia que justificasse a suspensão formal do processo, não houve fato capaz de configurar o marco inicial para a contagem do prazo prescricional intercorrente sob o regime então vigente
” (sic).

Sustenta que
“a exequente demonstra ter diligenciado continuamente na busca de bens da executada, realizando, por exemplo, consultas aos sistemas Renajud, Sisbajud, sem que houvesse qualquer suspensão processual anterior à vigência da Lei nº 14.195/2021. Desse modo, sob a égide do CPC/2015 em sua redação anterior à Lei nº 14.195/2021, o termo inicial da prescrição intercorrente pressupunha a decretação de suspensão do processo em decorrência da ausência de bens penhoráveis por um ano. Como não houve tal suspensão formalmente decretada antes da vigência da nova lei, e tampouco inércia da exequente que a justificasse, inexiste marco temporal para o início da contagem da prescrição intercorrente no período anterior a 2021”
(sic).

Mensura que
“mesmo após o advento da nova legislação e sua aplicação aos processos em trâmite, não houve a implementação dos requisitos para a suspensão e o início da contagem da prescrição intercorrente. Ademais, ressalta-se que o intervalo entre 10/11/2021, quando os autos foram concluídos para decisão, e 08/03/2024, data em que a decisão foi proferida, compreende um período de aproximadamente dois anos e quatro meses de inatividade, IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO o que impede qualquer alegação de " de desídia por parte da credora" capaz de gerar a suspensão automática prevista na Lei nº 14.195/2021, todavia, é cristalino a mora do poder judiciário. Ausente a suspensão, consequentemente, não há marco temporal para iniciar a contagem do prazo prescricional sob a nova lei”
(sic).

Pondera que
“Essa desídia do próprio aparelho judicial não pode ser imputada à parte exequente como causa de prescrição, sob pena de premiar a ineficiência e prejudicar a parte diligente. Destarte, mesmo na remota hipótese de se considerar a aplicação imediata da suspensão processual com a entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021 (27 de agosto de 2021), o lapso temporal decorrido até a presente data seria inferior ao prazo prescricional do direito material em questão, não havendo, portanto, tempo suficiente para configurar a prescrição intercorrente. Ademais, como exaustivamente demonstrado, não houve a suspensão formal do processo sob a égide da nova lei, ante a ausência de análise dos pedidos de busca de bens, o que impede o início da contagem de qualquer prazo prescricional”
(sic).

Diz que
“resta clara a ausência de prescrição intercorrente no presente caso, seja pela irretroatividade da Lei nº 14.195/2021, que impede a aplicação do novo regime a atos pretéritos, seja pela inexistência de implemento do lapso temporal necessário sob a legislação anterior (ante a ausência de suspensão por inércia da exequente) e sob a legislação atual (ante a ausência de suspensão por tentativa infrutífera de busca de bens e citação da executada). Portanto, requer-se, com a máxima urgência, a cassação da r. sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a análise do resultado da busca do RENAJUD e a continuidade das diligências necessárias à satisfação do crédito da exequente”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] O conhecimento e o provimento da presente Apelação, para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau que equivocadamente reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, determinando-se, por conseguinte, o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução, com a análise dos pedidos de busca de bens (RENAJUD) e demais atos necessários à satisfação do crédito da Apelante”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 292365872.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Eis a sentença exarada:

“Cuida-se de
ação de execução de título extrajudicial

proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
em face de
FABIANA ALVES DE LIMA
,

com vistas à quitação de cédula de crédito bancário.

Consigna-se que após anos de trâmite processual sem êxito na localização de bens da parte devedora passíveis de penhora, sobreveio comando judicial determinando a intimação da exequente para se pronunciar acerca de eventual ocorrência da prescrição intercorrente (id 192252907).

A Financeira exequente se manifestou na peça de id 194702427, porém não trouxe nenhuma causa concreta, seja interruptiva seja suspensiva da prescrição intercorrente, razão pela qual mostra-se necessário o seu reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente trienal. Explica-se.

É o breve relato. Decide-se.

Pois bem, nos termos do artigo 28 da Lei nº. 10.931/2004, “a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º”.

Por força do artigo 44 da mesma legislação, é aplicável à cédula de crédito bancário a legislação cambial. Portanto, incide “in casu” a legislação específica, tendo em vista que, nos termos do artigo 70 do Decreto nº. 57.663/1966, a prescrição a ser utilizada é a trienal.

No mesmo sentido, o Código Civil estabelece a prescrição trienal para a “pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial” (artigo 206, parágrafo 3º, inciso VIII do Código Civil).
Diz-se isso, porque o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo da prescrição material
.

Nessa perspectiva, conforme preconiza o artigo 921, III, §1º do CPC, quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, suspender-se-á a execução pelo prazo de 01 (um) ano, período pelo qual permanecerá suspenso o prazo prescricional.

Durante o referido interstício, caberá ao credor promover as diligências necessárias no sentido de buscar meios para satisfação do crédito.

Assim, não localizados o executado ou bens penhoráveis, terá início o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 2º do CPC).

A propósito,
nos termos da atual redação do art. 924, §4º do CPC, alterado pela Lei nº 14.195/21, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo artigo
.

Nesse aspecto,
denota-se que o prazo da prescrição intercorrente se inicia automaticamente com a ciência da parte credora acerca da infrutífera tentativa de localização do executado ou de bens para satisfação do débito, interrompendo-se, tão somente, com a efetiva constrição de bens penhoráveis
.

Salienta-se que meras manifestações de buscas infrutíferas do devedor ou de seus bens,
não
são aptas a suspender ou interromper a contagem da prescrição intercorrente
[...]

[...]

Dessa forma, na situação vertente, levando-se em consideração que:
(i)
a ciência, pela exequente, acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de bens passíveis de penhora da parte devedora se deu em 31/03/2017 (id 59209775 – fls. 27/27V-28/28V), quando teve início o prazo anual de suspensão da prescrição intercorrente;
(ii)
o prazo prescricional voltou a correr em 31/03/2018;
(iii)
se passaram mais de 07 (sete) anos desde o encerramento da suspensão do prazo prescricional, com tentativas infrutíferas de identificação de patrimônio da executada para fins de penhora; e
(iv)
mesmo após a intimação da parte exequente sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente, não foi apresentada nenhuma causa interruptiva ou impeditiva concreta da prescrição intercorrente,
resta caracterizada a prescrição intercorrente na presente lide em 31/03/2021.

Em outras palavras, verifica-se que, no caso concreto, reitere-se, se passou longo lapso temporal de mais de 07 (sete) anos desde o momento em que o prazo prescricional retomou seu curso, ou seja, período consideravelmente superior ao prazo trienal da prescrição de cédula de crédito bancário, dando ensejo à caracterização da prescrição intercorrente.

Registra-se, por oportuno, que, embora não tenha ocorrido a paralisação propriamente dita do processo por inércia da parte exequente, friso,
as diligências foram todas infrutíferas
,
de modo que o presente processo executivo não pode se eternizar sem nenhum resultado útil
.

Consigna-se, também, que, melhor refletindo sobre o tema em discussão, este juízo passou a adotar o entendimento segundo o qual é desnecessária a prolação de decisão determinando a suspensão e o arquivamento do processo, já que a operabilidade neste sentido decorre direto da lei,
sendo aplicável ao caso, analogicamente, a disposições do art. 40 da Lei nº. 6.830/80
. A propósito, citam-se julgados [...]

[...]

Diante do exposto,
reconhece-se, de ofício, a caracterização de prescrição intercorrente
, de modo que se julga

extinta a presente execução de título extrajudicial, com amparo no art. 924, V, do CPC.

Custas pela parte exequente, se houver.

Sem condenação em honorários advocatícios. [...]
”
(Id. 291472378) (Destaques no original)

A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

A execução foi ajuizada em
25/11/2015
e se funda na Cédula de Cédula de Crédito Bancário nº. B30431843-2, cujo prazo prescricional para esse tipo de cobrança está delineado no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3 o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”

Em
18/01/2016
, a inicial foi recebida e determinada a citação dos executados.

Em
02/08/2016
houve a citação da executada
FABIANA ALVES DE LIMA
.

Em
15/08/2016
a

exequente

requereu a pesquisa de ativos financeiros da executada via BACENJUD, sendo tal pleito deferido em
28/06/2017
, determinando o Magistrado que restando infrutífera a busca, que o feito fosse arquivado.

Em
30/06/2017
, foi juntada aos autos a pesquisa realizada via BACENJUD, atestando que infrutífera a diligência.

Em
11/08/2017
, a exequente postulou pela consulta via RENAJUD, com vistas a tentar localizar veículos em nome da executada, restando o deferido em
16/03/2018
, determinando o Magistrado que restando infrutífera a busca, que o feito fosse arquivado. Na mesma data, foi juntada aos autos a pesquisa via RENAJUD, sem resultado positivo.

Em
14/02/2019
, a exequente requereu a pesquisa via INFOJUD, sem esta, deferida em
16/09/2019
, mesma data em que foi juntada a pesquisa sem resultado positivo.

Em
04/10/2019
, a Cooperativa requereu nova pesquisa via BACENJUD, e a inclusão do nome da executada no SERASAJUD.

Em
21/10/2021
foi determinada a intimação das partes para se manifestarem acerca digitalização do feito.

Em
08/03/2024
o Magistrado, determina a intimação das partes para que se manifestem sobre o interesse em audiência de conciliação, tendo a exequente manifestado interesse em
02/05/2024
.

Em
06/11/2024
o Magistrado de piso defere a pesquisa de bens voa SISBAJUD e a inclusão do nome da executada no SERASAJUD.

A pesquisa via SISBAJUD, retornou positiva em
31/01/2025
, contudo, em valor ínfimo.

Em
14/04/2025
a exequente requereu nova pesquisa via RENAJUD.

Em
29/04/2025
, o Magistrado de piso determinou a intimação da Cooperativa, para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente.

Em sua manifestação Id. 279209873, datada de
21/05/2025
, o apelante se limitou em alegar a não ocorrência da prescrição intercorrente, não trazendo aos autos qualquer fato impeditivo, obstativo ou interruptivo ao reconhecimento da prescrição.

Em
22/05/2025
sobreveio a sentença extintiva.

Feito tal balizamento, entendo que os requerimentos para busca de ativos em nome dos executados não se mostraram suficientes para interromper a prescrição.

Não obstante as alegações do apelante de que não houve inércia, vislumbro que decorreu o prazo superior a 03 (três) anos sem que a parte tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz para interromper a prescrição.

Ocorre a prescrição intercorrente quando, após a citação, o processo fica paralisado durante certo lapso de tempo. O CPC prevê expressamente que o prazo de suspensão da execução por ausência de bens será de um ano, quando então haverá o início automático do prazo prescricional intercorrente.

Conforme tese repetitiva firmada na 2ª Seção do STJ, no REsp nº. 1.604.412/SC, “
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980
)”.

Nota-se que,
in casu
, houveram dois arquivamentos por ausência de bens penhoráveis.

Ainda, para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ).

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1ª Turma.
Re. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.20) (Negritei)

No mesmo sentido, já manifestou este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO JUDICIAL – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE –
DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL
– NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1)
.

De acordo com o entendimento consolidado no REsp 1.604.412/SC (Tema 876/STJ), transcorrido o prazo de um ano da suspensão judicial sem a prática de ato processual útil pelo exequente, inicia-se automaticamente o lapso prescricional,
que, no caso, é quinquenal (art. 206, §5º, I, do Código Civil).

A alegação de que a rejeição da exceção de pré-executividade (apresentada pela parte executada) teria o condão de interromper a prescrição não encontra respaldo jurídico, por não se tratar de ato voluntário do credor apto a constituir em mora o devedor (art. 202, V, CC/2002).

Atos inócuos e esparsos, como pedidos de vista, juntada de substabelecimento ou manifestações sem consequência processual relevante, são insuficientes para interromper ou suspender validamente o curso da prescrição.

Restando evidenciado nos autos que houve o decurso integral do prazo prescricional sem que a exequente promovesse diligência eficaz para o prosseguimento do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente
.”
(N.U 0002441-87.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRATO BANCÁRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.
DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução com resolução do mérito, com fundamento no reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve efetiva inércia do credor e o consequente transcurso do prazo de prescrição intercorrente, conforme disciplinado na jurisprudência do STJ e nos artigos 921 do CPC/2015 e 206, §5º, I, do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Segundo as diretrizes fixadas no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.064.412/SC, o prazo prescricional intercorrente, na égide do CPC/73 tem início um ano após o arquivamento dos autos por ausência de bens penhoráveis.

4. No caso concreto, embora o exequente tenha diligenciado para localizar bens, tais medidas se mostraram inócuas, e os autos foram arquivados em 18.08.2006, iniciando-se o prazo prescricional em 18.08.2007, findando-se em 18.08.2012.

5. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. Na execução de título extrajudicial, arquivada por ausência de bens penhoráveis, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente um ano após o arquivamento, findando-se conforme o prazo da pretensão executada. 2. Diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ
.”
(N.U 0022375-50.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)
(Destaquei)

Assim, apesar da exequente/apelante insistir por 09 (nove) anos em diligências que se mostraram infrutíferas, estas não podem ser consideradas hábeis a impedir que a prescrição se operasse, mostrando-se inúteis.

Logo, foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para corroborar o entendimento de ocorrência da prescrição intercorrente em casos semelhantes, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CONTRATO DE CONFISSÃO, COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA, FORMA DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – AUSÊNCIA DO DEVIDO IMPULSIONAMENTO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (REsp nº 1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para a suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente
.”
(N.U 0000685-79.2004.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024)
(Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL
- INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (REsp. 1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Recurso desprovido.”
(N.U 0001395-98.2011.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024) (Negritei)

Ainda, conforme ressai da sentença em análise, o Magistrado de piso fundamentou a extinção do feito e ocorrência da prescrição intercorrente no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

In casu
, apesar de ser incontroversa a ocorrência da prescrição intercorrente, vejo como inaplicável o artigo mencionado, haja vista que as modificações introduzidas pela Lei nº. 14.195/2021 no art. 921, §4º, do CPC não se aplicam retroativamente a atos processuais anteriores à sua vigência.

Apesar disso, a conclusão do julgamento não é afetada, posto que houve inércia da exequente por período superior ao da prescrição do direito material, conforme acima demonstrado.

Assim, restou evidente a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, contudo,
de ofício
, reformo em parte a sentença apenas para constar que a extinção do feito se deu nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem majoração de honorários, porquanto não fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025